Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737434-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA LUIZA FEITOSA MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. Intimado o Apelado para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões (Doc. Num. 15348504), este quedou-se inerte, conforme certidão de ID Num. 15920394. Assim, com fulcro no artigo 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que desentranhe as contrarrazões em epígrafe (Doc. Num. 15079440 e 15079441). Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 20 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador